Tribunal: TJBA
Processo: 8000042-91.2019.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000042-91.2019.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADMINISTRACAO DE IMOVEIS REIS REIS LTDA - ME

Advogado(s)
:
ALEX SANDRO SOUZA BRANDAO

APELADO: JAIRO CARVALHO DE SOUZA

Advogado(s)
:
FAGNER SANTANA DE ARAUJO, RENATA DE SOUZA LIMA

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LOTEAMENTO IRREGULAR. OBRIGAÇÃO DA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS DE PROVIDENCIAR A REGULARIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. LEI 6.766/79. VALORAÇÃO ADEQUADA DAS PROVAS PELO JUÍZO A QUO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Conforme contrato firmado entre as partes, a responsabilidade pela regularização do loteamento recai sobre a empresa administradora de imóveis, competindo-lhe providenciar toda a documentação necessária junto aos órgãos competentes.

2. Evidenciada a morosidade da empresa requerida em promover a regularização do loteamento junto ao Município, sendo que, desde maio de 2016, foi proferido despacho nos autos do processo administrativo determinando a juntada de documentos faltantes, sem a devida regularização até o presente momento.

4. A empresa não pode atribuir aos herdeiros do proprietário original a responsabilidade pela regularização, pois a obrigação contratual foi assumida pela administradora de imóveis, não havendo nos autos comprovação de que tal encargo seria dos proprietários do imóvel.

5. A comercialização de lotes sem a devida regularização do loteamento viola o art. 37 da Lei 6.766/79, que veda expressamente a venda ou promessa de venda de parcela de loteamento não registrado.

6. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a decisão de primeiro grau em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000042-91.2019.8.05.0078
, em que figura como Apelante
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS REIS REIS LTDA - ME
e como Apelado
JAIRO CARVALHO DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA